Tribunal: TJDFT
Processo: 0706944-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PEDIDO NÃO APRECIADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
Não há cogitar em extinção do cumprimento de sentença pela perda superveniente do interesse de agir, se pendente apreciação, pelo Juízo Universal, do pedido de habilitação do crédito.